Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e reconvencional na ação de exoneração de alimentos, condenando cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) Análise da preliminar de cerceamento de defesa, com alegação de necessidade de dilação probatória para apuração da situação financeira da apelada; b) Verificação da necessidade de produção de outras provas, além das já constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia estabelecida prescinde da produção de outras provas além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual correta a conclusão do processo para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).
4. O Juiz é o destinatário da prova e pode avaliar a conveniência de sua produção, não sendo obrigado a acolher todos os pedidos de provas (art. 370 e 371, CPC).
5. O levantamento dos sigilos bancário e fiscal e a requisição de informações patrimoniais são medidas drásticas e desnecessárias na hipótese, em que não há indício de ocultação patrimonial.
6. A maioridade do alimentado, por si só, não afasta a obrigação alimentar, sendo necessária a verificação da capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Mantida a gratuidade da justiça concedida a ambas as partes e negado provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I; CC/02, arts. 1.694, 1.695, 1.696.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358.